Tribunal: TJDFT
Processo: 0705184-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DE PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÃO. ATRIBUIÇÃO LEGAL PRIVATIVA DA ASSEMBLEIA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NÃO EVIDENCIADAS. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por associados contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Associação do Comércio Varejista Feirantes do Guará DF, indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pelos autores, consubstanciada na pretensão de "afastamento do atual Presidente da Associação do Comércio Varejista dos Feirantes do Guara DF, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para se apurar com riqueza de detalhes todas as irregularidades, uma vez que ninguém tem acesso à totalidade da documentação".
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao indeferir a tutela provisória vindicada pelos autores, ora agravantes, na petição inicial.
3. Quanto à probabilidade do direito dos agravantes, vale anotar que o art. 5.o, inciso XVIII, da Constituição Federal dispõe que "a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento". Não ressai dos autos, por ora, que os associados, ora agravantes, tenham cumprido as determinações e formalidades estatutárias necessárias para destituição ou afastamento do presidente da entidade associativa agravada, de modo que eventual interferência judicial para tanto, além de impertinente, iria de encontro ao próprio texto constitucional.
4. Para além disso, convém pontuar que o art. 59, I, do Código Civil, estabelece que, no âmbito de associações, “compete privativamente à assembléia geral destituir os administradores". No ponto, ressalte-se que os próprios agravantes alegam que “a assembleia não aconteceu por não ter quórum legal de 1/5 (um quinto) dos associados, haja vista que a maioria dos associados não tem a noção das irregularidades que acontecem dentro da administração da Associação” (ID 32858289, p. 9), o que denota que a pleiteada interferência judicial na administração da associação, mediante destituição de seu atual presidente, ocorreria à revelia do conhecimento da maior parte dos associados.
5. Quanto ao segundo requisito, é cediço que as supostas irregularidades eventualmente praticadas pela cúpula da associação agravada não se encontram devidamente evidenciadas neste instante processual e demandam maior aprofundamento probatório, a ser realizado no decorrer do procedimento de origem.
6. Recurso conhecido e desprovido.